Tribunal: TJBA
Processo: 8000056-82.2022.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000056-82.2022.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CALCAREO MINASBRITA LIMITADA e outros (2) Advogado(s): ANTONIO MARIOSA MARTINS APELADO: PARANAPANEMA S/A Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ASSISTÊNCI JUDICIAÁRIA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA MISERABILIADE ALEGADA. DOCUMENTOS APRESENTADOS FORA DO PRAZO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por CALCÁREO MINASBRITA LTDA e outros contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de PARANAPANEMA S/A. A controvérsia envolve a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais no prazo legal. Embora intimados para regularizar a situação processual, os autores apresentaram os documentos apenas após a prolação da sentença, ensejando o reconhecimento da preclusão consumativa e o consequente cancelamento da distribuição da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo, com cancelamento da distribuição, diante da apresentação extemporânea dos documentos comprobatórios do direito à gratuidade de justiça e da legitimidade ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apresentação dos documentos relativos à gratuidade de justiça e à legitimidade ativa dos autores, após a prolação da sentença, configura prática de ato processual intempestivo, atingido pela preclusão consumativa, nos termos do art. 223 do CPC. 4. O art. 290 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição do feito se a parte não recolher as custas iniciais no prazo legal, após regular intimação. 5. O princípio da preclusão processual, corolário da segurança jurídica, impede o aproveitamento de atos realizados fora do tempo processual adequado. 6. A decisão do juízo de origem observou os elementos constantes nos autos no momento oportuno, inexistindo vício a ser corrigido na instância recursal. 7. O indeferimento do recurso não impede novo ajuizamento da ação, desde que observados os requisitos legais e ausente a caracterização de perempção. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A apresentação extemporânea de documentos para comprovar a gratuidade de justiça e a legitimidade ativa não impede a extinção do processo com fundamento no art. 290 do CPC. 2. A preclusão consumativa obsta o aproveitamento de atos processuais realizados após o encerramento da fase cognitiva. 3. O cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas iniciais é medida legítima quando não suprida a omissão dentro do prazo legal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 286 e 290. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000056-82.2022.8.05.0074, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01